Tribunal: STF
Processo: Rcl 40440
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 30).
    O embargante alega, em suma, que, 
    “[a]pós acurada análise da v. Decisão, observa-se que este I. Ministro Relator não se manifestou acerca de ponto fundamental elencado nas razões da Reclamação protocolada nesta E. Supremo Tribunal Federal. De início, ressalta-se que não há controvérsia sobre o estado do processo originário, que se encontra sobrestado, não sendo o motivo da insurgência do Reclamante.
    E, que pese tenha o d. Juízo reclamado determinado o sobrestamento do processo, este julgou o mérito da ação improcedente após a decisão proferida, no dia 06/09/2019, do i. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5090/DF, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a correção dos saldos das contas de FGTS.
    Deste modo, ainda que deferido o pedido de suspensão, ao adentrar no mérito da demanda, julgando improcedente o recurso inominado do Demandante, após a determinação de sobrestamento de todos os processo nacionais que versem sobre a correção dos saldos das contas de FGTS, evidente que o v. Acórdão encontra-se eivado de nulidade, uma vez que o E. TRF da 5ª Região usurpou a competência constitucional atribuída a este Pretório Excelso.
    Ainda, sobrestar o processo apenas depois de julgar o mérito do Recurso Inominado, traduz grave prejuízo ao Reclamante, uma vez que o único recurso cabível da decisão é recurso Extraordinário par ao próprio E. STF, que se trata de manejo excepcional e de difícil admissibilidade. Assim, mesmo que houvesse a mudança do entendimento fixado pelo STJ, o Autor poderia não ter seu direito reconhecido.” (pág. 2 do documento eletrônico 31, grifos no original). 
    Ademais, repete os argumentos expostos na exordial.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há vício a ser sanado, uma vez que a análise da reclamação foi exauriente e a decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Conforme já consignado na decisão embargada, entendo que o ato reclamado não violou a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, pois embora tenha negado provimento ao recurso inominado, determinou expressamente o sobrestamento do feito.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator